Tribunal: TJDFT
Processo: 0019126-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1076 DO STJ. REJULGAMENTO DO FEITO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NA EQUIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1076. NECESSIDADE. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. Trata-se de rejulgamento da apelação em vista do julgamento do Tema 1076 pelo STJ.
2. No Tema 1076, o STJ fixou a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
3. No caso, o embargante atribuiu à causa o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), correspondente a 1/4 (um quarto) do valor de avaliação do imóvel penhorado e arrematado na execução, e que competiria ao autor por direito sucessório.
3.1. Diante do entendimento fixado no Tema 1076 pelo Tribunal da Cidadania, não se revela possível, no caso, o emprego da equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais, haja vista ser possível mensurar o proveito econômico envolvido, o qual, por sua vez, não se mostra irrisório, bem como não se enquadrar como ínfimo o valor da causa.
4. O acórdão da apelação deve ser retificado para se adequar ao decidido no Tema 1076 do STJ, fixando-se os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se inalterados os demais temas anteriormente decididos.
5. Acórdão parcialmente reformado, em rejulgamento (art. 1040, III, do CPC).